Tribunal: TJDFT
Processo: 0744171-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744171-20.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APARECIDA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante suscitado e acolhido o incidente de uniformização, quanto ao temo objeto dos presentes autos, não houve deliberação, até o momento, quanto a sua admissibilidade, de modo que indefiro o pedido de suspensão e mantenho processo em pauta de julgamento. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora